Tribunal: TJMT
Processo: 0001068-67.2017.8.11.0111
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001068-67.2017.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DORCELINA ROSA DA SILVA - CPF: 919.241.201-78 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (RECORRIDO), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (RECORRENTE), DORCELINA ROSA DA SILVA - CPF: 919.241.201-78 (RECORRIDO), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – DÉBITOS DE IPTU – PROTESTO DE DÍVIDA FISCAL – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVA DE RESIDÊNCIA OU IMÓVEL NA COMARCA – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO – DOCUMENTO PREENCHIDO EM NOME DA PROMOVENTE COM DOCUMENTOS (RG E CPF) DE TERCEIROS – ASSINATURAS DIVERSAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE E IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA COMPROVADA – PROTESTO DA DÍVIDA COMPROVADO – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVA LEGÍTIMA – TERMO DE CESSÃO EM NOME DA PROMOVENTE MAS COM DADOS PESSOAIS DE TERCEIRA PESSOA – PESSOAS HOMÔNIMAS – AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE PELA PROMOVENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos dos §§1o ao 3o do artigo 337 do Código de Processo Civil há litispendência quando se repete ação que está em curso, considerando-se idêntica uma ação em relação à outra quando possuírem as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Em se tratando de discussão de inscrições em dívida ativa e protestos diversos, embora relativas ao IPTU do mesmo imóvel, inexiste identidade de pedidos, de modo que inexiste litispendência.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

A inscrição indevida em dívida ativa, que enseja protesto, nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito, pois implica nas mesmas restrições de concessão de crédito, restringindo o nome do contribuinte ao incluí-lo no cadastro de dívidas públicas, o que enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa por débitos relativos a imóvel desconhecido, do qual a parte promovente não é proprietária, imperioso o reconhecimento da necessidade de declaração de inexistência do débito protestado e da obrigação de indenizar o contribuinte por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente.

Sentença mantida.

Recurso da promovida desprovido e da parte promovente parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito protestado (R$ 136,93) e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 1.000,00) por inscrição indevida em dívida ativa e protesto indevido por débito de IPTU relativo a imóvel do qual a parte promovente não é e nem nunca foi proprietária, conforme disposto que cito:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos para:

a) DECLARAR a inexistência do débito no valor R$ 136,93 (cento e trinta e seis reais e noventa e três centavos), referente ao CDA no 1629/2012 e DETERMINAR a imediata exclusão do nome da parte requerente dos órgãos de restrição ao crédito e/ou cancelamento do protesto em virtude desta dívida, caso ainda não providenciado.

b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização à parte requerente, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) à título de indenização por danos morais corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (STJ, súmula 362) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (01.10.2015; STJ, súmula 54).

Condeno o requerido em honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, posto que fixado em valor insuficiente.

Requereu o provimento do recurso para majorar a indenização.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de litispendência, uma vez que a parte promovente propôs 07 ações decorrente das 07 inscrições e protestos, de modo que, em se tratando de débitos de um mesmo imóvel, forçoso reconhecer a litispendência, sobretudo pelo fracionamento de ações e tentativa de burla ao valor de alçada.

No mérito, sustentou que a parte promovente foi proprietária do imóvel, conforme documentos juntados em contestação, de modo que a divergência em relação ao RG e CPF, se deve a eventual erro na digitação e confecção do documento (termo de cessão).

Alegou que seu nome consta dos documentos, de modo que é ou foi proprietária do imóvel, sendo legítima para responder pelos débitos, de modo que diante dos débitos inadimplidos são lícitos tanto a restrição em dívida ativa quanto o protesto, em especial por não haver impugnação da assinatura aposta no documento juntado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de litispendência, uma vez que a parte promovente propôs 07 ações decorrente das 07 inscrições e protestos, de modo que, em se tratando de débitos de um mesmo imóvel, forçoso reconhecer a litispendência, sobretudo pelo fracionamento de ações e tentativa de burla ao valor de alçada.

Sem razão a parte promovida, uma vez que nos termos dos §§1o ao 3o do artigo 337 do Código de Processo Civil há litispendência quando se repete ação que está em curso, considerando-se idêntica uma ação em relação à outra quando possuírem as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Portanto, em se tratando de discussão de inscrições em dívida ativa e protestos diversos, embora relativas ao IPTU do mesmo imóvel, inexiste o mesmo pedido, de modo que inexiste litispendência. Assim, inexiste identidade de pedidos, uma vez que cada parcela representa uma inscrição diversa e autônoma, até porque há pedido de declaração de inexistência de cada débito em separado.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O mérito da presente ação consiste em pedido de declaração de inexistência de débito inscrito em dívida ativa e protestado, bem como indenização por dano moral, uma vez que a parte promovente sustenta que jamais residiu na Comarca de Matupá e não possui qualquer imóvel nesse local, de modo que a inscrição e o protesto são indevidos.

A parte promovida, por sua vez, alega que a parte promovente foi proprietária do imóvel, bem como juntou um termo de cessão de direitos em nome da parte promovente, DORCELINA ROSA DA SILVA, porém com dados pessoais de terceira pessoa, DORCELINA DA SILVA LIMA, visto que o RG e o CPF não lhe pertencem.

O magistrado
a quo
justificou que a assinatura aposta no termo de cessão é completamente diversa da assinatura da parte promovente, bem como consultou o INFOSEG para identificar o titular do RG e CPF diversos constantes no termo de cessão de crédito, tendo sido feita a identificação de pessoa como nome homônimo, mas sobrenome diversos, conforme trecho da sentença que cito:

Para aquilatar a questão de uma vez por todas, realizada a pesquisa no Sistema INFOSEG, constatei que, de fato, a requerente não é a mesma pessoa identificada nos contratos de cessão de direitos de posse e, inclusive, agrava-se ainda mais o documento lançado pela municipalidade, pois o CPF constante no referido contrato é pertencente à Dorcelina da Silva Lima, filha de Zulmira Rosa de Jesus, nascida em 10 de outubro de 1962. A requerente, por sua vez, chama-se Dorcelina Rosa da Silva, filha de Therezinha Silva de Campos e Sebastião Leite de Campos, nascida em 02 de setembro de 1952.

Portanto, diante das assinaturas diversas e da identificação de uma pessoa hormônica, cujo termo de cessão identifica o RG e o CPF, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, sentença que não merece reparo quanto à fixação da responsabilidade, uma vez que não há comprovação de que a parte promovente é a proprietária do imóvel diante das peculiaridades acima narradas.

A parte promovida alega que deve ter havido erro apenas na digitação dos documentos, devendo prevalecer o nome constante no documento, com o que não concorda esta magistrada. Ora, em se tratando de pessoas homônimas, é muito mais fácil confundir o nome, preenchendo-o errado do que confundir números, mesmo porque em se tratando de algarismos, admite-se a confusão com um ou outro e, no caso, se verifica que os números dos documentos (RG e CPF) são completamente diversos.

Outrossim, não prevalece a tese de que não houve negativa de assinatura do documento, pois tanto houve que o magistrado assim reconheceu:

Sobreleva registrar, por oportuno, que, compulsando os autos, também observo que a assinatura sobreposta nos contratos apresentados é visual e grosseiramente diferente da assinatura constante na procuração e no documento de identidade da requerente, fato que reforça a versão de que não é proprietária de qualquer imóvel no município de Matupá (MT) e de que também não realizou nenhuma cessão de direitos de posse em favor de outrem, razão pela qual reputo dispensável a realização de perícia grafotécnica.

Justifico a sua dispensabilidade por duas razões: a primeira é a que as assinaturas são visualmente distintas e a segunda porque conjugado à primeira justificativa está o fato de os documentos pessoais reportarem números completamente diferentes, bem como, em atenção à alegação do próprio Município na contestação, de que a dívida foi quitada e as constrições nominais retiradas. Ainda, o requerido informou que o imóvel pertence à Agrícola Cachimbo S.A.

Na hipótese, competiria ao requerido, portanto, tomar medidas adequadas a fim de averiguar a quem compete o pagamento do tributo, evitando, desse modo, a responsabilidade de indenizar em virtude da constrição indevida. Assim não agindo, atrai para si o ônus da prova, autorizando a presunção de veracidade dos fatos alegados pela requerente.

Portanto, a inscrição em dívida ativa e o protesto são indevidos, restando caracterizada a responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.

A inscrição indevida em dívida ativa, que enseja protesto, nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito, pois implica nas mesmas restrições de concessão de crédito, restringindo o nome do contribuinte ao incluí-lo no cadastro de dívidas públicas, o que enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa por débitos relativos a imóvel desconhecido, do qual a parte promovente não é proprietária, imperioso o reconhecimento da necessidade de declaração de inexistência do débito protestado e da obrigação de indenizar o contribuinte por dano moral.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento,
mas também o fato de possuir outras 06 ações em curso.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da promovida e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte promovida ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021